Tribunal: TJDFT
Processo: 0705008-94.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELAS PARTES. VERBA HONORÁRIA CONTRATUAL E MAJORAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Os Embargos de Declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. Não há que se falar em contradição no julgado, pois o valor dos honorários contratuais foi corretamente calculado com base na tabela de honorários da OAB/DF.

3. Também não prospera o inconformismo dos embargantes, porquanto não há majoração de honorários recursais, previstos no art. 85, § 11, do CPC, se não foi arbitrada verba sucumbencial na origem.

4. Embargos de declaração de ambas as partes desprovidos.